Tribunal: TJES
Processo: 5012644-17.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Abolitio Criminis; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012644-17.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROBSON DA SILVA ZUQUETTO

COATOR: MM. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5012644-17.2025.8.08.0000

PACIENTE: ROBSON DA SILVA ZUQUETTO

IMPETRANTE: ARLIS SCHMIDT

ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES – TRIBUNAL DO JÚRI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL EM ANDAMENTO REGULAR. FRUSTRAÇÃO DE AUDIÊNCIAS POR NÃO LOCALIZAÇÃO DE VÍTIMA E TESTEMUNHAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

A prisão preventiva se justifica quando presentes a materialidade do crime e indícios de autoria, bem como a necessidade de garantir a ordem pública.

A gravidade concreta do delito, perpetrado com arma de fogo e em contexto de tráfico de drogas, demonstra a periculosidade do paciente e justifica a manutenção da segregação cautelar.

Não há que se falar em excesso de prazo quando a instrução processual se aproxima da conclusão, e os adiamentos das audiências foram causados pela não localização da vítima e das testemunhas. O andamento do feito deve ser analisado sob o prisma da razoabilidade.

As condições pessoais favoráveis, por si só, não são suficientes para afastar a prisão cautelar quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, sendo inviável a substituição por medidas cautelares diversas.

Ordem de Habeas Corpus denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5012644-17.2025.8.08.0000

PACIENTE: ROBSON DA SILVA ZUQUETTO

IMPETRANTE: ARLIS SCHMIDT

ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus de número 5012644-17.2025.8.08.0000, impetrado por Arlis Schmidt, advogado inscrito na OAB/ES sob o n° 15.967, em favor de
Robson da Silva Zuquetto
, qualificado nos autos. A impetração se dirige contra o ato do Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra/ES, apontado como autoridade coatora, em razão da prisão preventiva do paciente nos autos do processo de origem n° 5024873-93.2024.8.08.0048

A defesa alega que a prisão cautelar é ilegal e desprovida de fundamentação idônea, ressaltando as condições pessoais favoráveis do paciente, como ser primário, ter emprego lícito e residência fixa.

Argumenta a douta defesa, que a decisão que decretou a prisão se baseou em “fundamento inidôneo”. Ademais, sustenta a tese de excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que as audiências de instrução e julgamento foram adiadas sucessivamente por falta de localização da vítima e das testemunhas arroladas pelo Ministério Público.

Por fim, solicita a revogação da prisão preventiva com a imposição de medidas cautelares diversas.

O pedido de liminar foi indeferido por este Desembargador, aponta a ausência de documentação mínima necessária para comprovar as alegações, como a decisão que se pretendia impugnar.

Não obstante, a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, em parecer assinado por Fábio Vello Correa, opina pela denegação da ordem de habeas corpus. Destaca ainda no parecer, que a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória justificou a prisão pela gravidade do crime, com emprego de arma de fogo e motivação ligada ao tráfico de drogas.

A Procuradoria também refuta a alegação de excesso de prazo, sustentando que o andamento processual tem sido regularmente impulsionado e que a frustração das audiências decorreu da não localização de testemunhas e da vítima, não havendo inércia injustificada por parte do Judiciário.

O parecer conclui que a prisão preventiva está amparada no artigo 312 do Código de Processo Penal e é necessária para garantir a ordem pública e a instrução criminal, sendo as medidas cautelares diversas insuficientes. (ID. 15470107).

Passo a decidir.

O presente Habeas Corpus busca a revogação da prisão preventiva de Robson da Silva Zuquetto, com fundamento na suposta ausência de justa causa e no alegado excesso de prazo na instrução processual.

Conforme analisado, a decisão que manteve a prisão cautelar do paciente não se mostra teratológica ou destituída de fundamentação válida. As circunstâncias do crime, imputado como homicídio qualificado tentado, com a utilização de arma de fogo no contexto do tráfico de drogas, traduzem a gravidade concreta da conduta. Tal gravidade, por si só, demonstra a periculosidade do agente e o risco real à ordem pública.

Além disso, a alegação de excesso de prazo não merece acolhimento, pois a jurisprudência pátria estabelece que a contagem dos prazos deve ser guiada pelo princípio da razoabilidade e pelas particularidades do caso concreto. No caso em questão, a instrução processual não está paralisada; as audiências foram adiadas devido à não localização da vítima e das testemunhas, fato que não pode ser imputado à desídia do Juízo. Com audiência já marcada para o dia 4 de novembro de 2025, o andamento do feito demonstra a diligência do Judiciário em impulsionar o processo.

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRAZO ESTABELECIDO PELO CNJ. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1.
2. Tendo em vista que foi designada audiência de instrução e julgamento para data próxima, não há que se falar em excesso de prazo para fim da instrução criminal.
3.4. Ordem denegada. (TJMG; HC 1454781-76.2025.8.13.0000; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Paulo de Tarso Tamburini Souza; Julg. 21/05/2025; DJEMG 21/05/2025)

As condições pessoais favoráveis do paciente, embora dignas de nota, não são suficientes para a concessão da liberdade provisória quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Logo as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, seriam insuficientes para garantir a ordem pública e a instrução criminal, dadas as circunstâncias do crime e a motivação ligada ao tráfico de drogas.

A decisão atacada, ao manter a segregação cautelar do paciente, encontra-se devidamente motivada nos termos do artigo 312 do CPP, não havendo qualquer ilegalidade manifesta que justifique a concessão da ordem.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, voto no sentido de
DENEGAR
a ordem de habeas corpus.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.